Tribunal: TCU
Processo: 009.764/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria das Gracas Velho do Amaral

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Sra. Maria das Graças Velho do Amaral, ex-servidora da Universidade Federal de Santa Catarina, contra o Acórdão 10215/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, conhecer do pedido de reexame em análise para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar sem efeito os itens 9.1 e 9.3.2 do Acórdão 10215/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho), em relação à Sra. Maria das Graças Velho do Amaral; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria das Graças Velho do Amaral (peça 5) e determinar o respectivo registro; 9.4. informar a recorrente e demais interessados sobre o presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.